Tribunal: CARF
Processo: 19515.001377/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001377/2010-94
ACÓRDÃO
1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLD RENT CAR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
Uma vez que a escrituração não abarcou as receitas de intermediação de
venda de café, verifica-se a omissão de receita operacional da contribuinte,
que deve ser submetida à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta corrente, cuja origem não seja comprovada,
presumem-se receitas omitidas. Como bem ressaltado na decisão
recorrida, a partir de 1° de janeiro de 1997, com a edição da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários
cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal
de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Evidencia omissão de receitas a existência de valores creditados em conta
de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
contribuinte,
regularmente
intimada,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de
inverter o ônus da prova, transferindo-o para a contribuinte, que pode
refutá-la mediante oferecimento de provas hábeis e idôneas.
SÚMULA CARF N. 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para afastar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar de 75%, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face do Acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/SPO, relativos a lançamentos abrangendo o ano-calendário 2.005, envolvendo Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição ao PIS/PASEP, em um montante de
R$ 5.824.133,31, incluindo principal, multa de ofício agravada (112,50%) e juros de mora
calculados até 30/04/2010, com base em operação visando à apuração de movimentação
financeira incompatível com receita declarada.
Durante o ano-calendário 2.005, constatou-se em contas de depósito mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Foi efetuado arbitramento do lucro (38,4%), tendo em vista que a contribuinte não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração, embora tivesse sido intimada a fazê-lo.
Assim, o resultado do aludido procedimento fiscal apontou:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
3

Irresignada, a recorrente suscita a nulidade, dispondo que:
“... ao estabelecer a suposta base de cálculo para lançamento do tributo, o
Auditor Fiscal fez constar do Termo de Verificação Fiscal, como suposto crédito
omitido, a somatória de todas as entradas ocorridas nas contas bancárias e
aplicações financeiras mantidas por ela junto ao HSBC e à Gradual, para as quais a
integralidade das justificativas apresentadas pela recorrente não foram
consideradas. Com efeito, a Autoridade fiscalizadora não atentou para os valores
de venda das ações, mas apenas aqueles correspondentes ao simples resgate ou
devolução do valor aplicado, a fim de sustentar a tese de omissão de receitas com
base em um pretenso ganho de capital.”
Na sequência, alega que a acusação fiscal apresentou impropriedade e incorreção,
especialmente no que se refere à base de cálculo para a determinação do quantum debeatur, pois,
constatou como suposto crédito omitido, a somatória de todas as entradas ocorridas nas contas
bancárias e aplicações financeiras mantidas por ela junto ao HSBC e à Instituição Gradual, para as
quais a integralidade das justificativas apresentadas pela recorrente não foram consideradas.
Ademais, considerou apenas os valores das entradas, isoladamente, desprezando as
justificativas ofertadas pela recorrente, alegando que nem toda entrada corresponde a um
acréscimo patrimonial ou mesmo a renda, não sendo capazes de expressar qualquer ganho de
capital de forma isolada.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
4
Neste caso, alega que a autoridade fiscal não atentou para os valores de venda de
ações, mas apenas aqueles correspondentes ao simples resgate ou devolução do valor aplicado,
no intuito de sustentar a tese de omissão de receitas com base em um pretenso ganho de capital.
Assim, a recorrente suscita que eventual ganho de capital, além de já ter sido
tributado, somente uma diferença positiva poderia gerar a obrigação de recolher o tributo, o que
já ocorrera anteriormente.
Outro ponto destacado, se deu em razão da autoridade fiscal ter considerado o que
já constava escriturado em carteira mantida pela recorrente, capital que foi reaplicado e realocado
para utilização nas operações posteriormente adotadas em bolsa de valores.
Ademais, despesas com corretagens, taxas e outros custos necessários à realização
da compra e venda de valores mobiliários, devem ser somados ao custo de sua aquisição, como
forma de se verificar eventual ganho de capital, o qual, repisa-se, tendo ocorrido, já fora tributado
anteriormente.
Alega ainda que, como o Fisco requisitou informações detalhadas acerca das
movimentações financeiras diretamente da corretora, deveria ter verificado o montante gasto
pela empresa para a compra das ações ou mesmo, se os valores já existentes em carteira,
elementos considerados indispensáveis para a apuração do ganho de capital.
Na sequência, suscita a decadência do lançamento, pois sustenta que os créditos
em conta corrente da recorrente ocorreram no ano de 2005, não podendo ser exigidos em
hipótese alguma no ano de lavratura do auto de infração.
Quanto à imprestabilidade dos extratos bancários utilizados para se comprovar
receita ou acréscimo patrimonial, a recorrente alega que extratos, depósitos bancários,
transferências, depósitos em cheques, revelam somente o capital que pode ou não pertencer ao
correntista, em hipótese alguma, a renda ou o acréscimo patrimonial exigidos para a tipificação do
fato gerador do tributo poderiam lograr êxito.
Quanto ao imputado embaraço à fiscalização, a recorrente alega que atendeu,
ainda que parcialmente, fornecendo todas as informações necessárias e que estavam sob sua
guarda, sobretudo explicitando quando intimada.
Por fim, a requerente pleiteia que seja acolhida a preliminar de nulidade do Auto de
Infração e de todos os atos e decisões ulteriores, inclusive a multa infligida pelo Auto de
Embaraço, julgando-se insubsistente o procedimento e dando-se baixa dos registros pertinentes,
com o consequente arquivamento do processo administrativo que originou o lançamento de
ofício.
Ademais, requer que seja reconhecida a insubsistência da autuação com base
exclusivamente na movimentação bancária havida no ano-calendário de 2005, sem a alegada
comprovação da efetiva ocorrência e materialidade do fato gerador do tributo.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
5
Caso não seja acolhida a preliminar, que seja extirpada da base de cálculo os valores
considerados em duplicidade, ou seja, além dos montantes referentes à “devolução de margem”,
aqueles referentes ao resgate de aplicações mobiliárias (demonstrativos, em alguns casos, de
efetivo prejuízo para a recorrente) e dos créditos transacionados entre as contas bancárias de sua
titularidade.
E, ainda, que todas as intimações sejam encaminhadas para o endereço dos
patronos da recorrente, sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro(a) Roney Sandro Freire Corrêa - Relator(a)
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na legislação,
e dele, portanto, tomo conhecimento. Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do
teor do acórdão recorrido, por meio de edital eletrônico n. 0002059353 publicado em 14.11.2017
e, cientificado em 29.11.2017, apresentando o Recurso Voluntário no dia 27.11.2017, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

PRELIMINAR
No que concerne à ciência de atos processuais, esta deve ser feita por uma das
formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72. Por conseguinte, se
escolhida pelo órgão preparador a via postal, a intimação deve ser feita no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal fornecido à administração
tributária para fins cadastrais (art. 23, inciso II e § 4o, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).
Neste sentido, transcrevo a Súmula CARF n. 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Portanto, diferentemente do processo judicial, o processo administrativo fiscal
federal não prevê a intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito passivo (Súmula CARF
110).
Na sequência, a recorrente pugna pela nulidade do lançamento por ausência de
ocorrência e materialidade do fato gerador e da base de cálculo na determinação da matéria
tributável, sobretudo alegando não ter validade o lançamento realizado com base exclusivamente
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
6
na movimentação bancária havida no ano-calendário 2.005, sem comprovação da efetiva
ocorrência e materialidade do fato gerador do tributo, dada a impossibilidade de constituição do
crédito tributário pela incerteza, com fundamento apenas em uma ficção jurídica estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/1.996, já que os extratos bancários não são representativos de
disponibilidade de qualquer receita, renda ou outros proventos.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, depreende-se das fls. 75 a 85 e 88 a 89,
o auto de infração que retrata, de forma minuciosa, o fato gerador do lançamento (omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada), o respectivo
enquadramento legal, a base de cálculo do imposto e a correspondente penalidade aplicável, não
ensejando nas circunstâncias caracterizadoras para a nulidade do lançamento, conforme
preconiza o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento por falta de ocorrência e materialidade do fato gerador e da base de cálculo da
matéria tributável, tendo sido cumpridos todos os requisitos necessários que circunscrevem à
constituição do lançamento.
Ademais, os valores mencionados sobre a tributação dos valores referentes aos
depósitos bancários de origem não comprovada, bem como a comprovação de suas origens e as
bases de cálculo utilizadas na autuação serão analisados na sequência.

Relativamente à decadência, há de se considerar que na modalidade do lucro
arbitrado o imposto é devido trimestralmente. No caso, a impugnante tomou ciência do auto de
infração em 10 de março de 2010 não há que se falar em decadência para os meses de janeiro e
fevereiro do ano calendário de 2005.
MÉRITO
Da análise dos fatos, vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, de
modo que a recorrente permanece com alegações genéricas, descoladas da realidade
incontestável das provas e não enfrenta concretamente o detalhado trabalho fiscal, assim como a
análise perpassada pela DRJ, que detalhou as razões para não acolhimento do seu genérico
recurso.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
7
A recorrente tem por objeto, conforme se depreende do contrato social, a atividade
de locação e arrendamento de veículos em geral, colocação ou fornecimento de mão-de-obra,
serviços de motorista, gerenciamento e administração de estacionamento.
Em 25/05/2009 e 22/06/2009, a contribuinte foi intimada a relacionar a natureza e
a origem dos créditos bancários listados nos Termos de Intimação Fiscal (fls. 58 a 68), por indicar
prováveis ingressos de recursos sem origem comprovada.
Em 04/08/2009, a contribuinte apresentou resposta às intimações datadas em
25/05/2009 e 22/06/2009 (fls. 69 a 70), tendo a fiscalização acatado apenas a justificativa
referente ao RESGATE FAQ, desconsiderando às apresentadas justificativas para os créditos na
corretora Gradual, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, tais como: Transferência
conta corrente; - Transferência conta investimento; - Depósito corretora Gradual; - Depósito
venda de veículos; - Depósito venda 02 Gol, Falcão; - Depósito Alex — venda de veículo; - Depósito
venda Veiculo Gol CLF 8277; - Depósito venda de Gol ; - Reembolso depósito veiculo CLF 8277.
As justificativas não foram aceitas, pois a recorrente não juntou à documentação,
hábil e idônea, no intuito de comprovar às alegações apresentadas.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que
lhe dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas.
Assim, correto o enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n.
9.430/1996, uma vez que resta evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos
os valores integrados às suas contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são
provenientes de uma fonte não identificada e provavelmente sujeita a tributação.
O dispositivo legal supracitado, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o
cotitular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento, sendo desnecessária a comprovação, por parte do Fisco, da
existência de sinais exteriores de riqueza decorrentes do efetivo dispêndio dos valores
depositados em contas-correntes e de origem não comprovada, entendimento esse esposado na
Súmula no 26 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
O fato de a autoridade fiscal ter acatado parte da documentação apresentada, não
elide o contribuinte do seu ônus de comprovar as demais operações. No final das contas, caberia
ao Recorrente, comprovar através de documentos idôneos, a origem dos recursos, o que não fez.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
8
Ressalto que a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta,
mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita
pela própria contribuinte, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Ao não correlacionar os recursos/receitas recebidas pela recorrente e os
respectivos depósitos bancários, nem o esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que
ensejaram esses créditos, torna-se inviável a consideração desses recursos/receitas para
justificação da origem dos créditos bancários, uma vez que estes podem ter origem diversa dos
referidos recursos/receitas.
Em outro ponto, a recorrente alega que, pela observação da “Tabela 2” (fls. 80 a 83)
foram computados indevidamente na base de cálculo da omissão de rendimentos valores da
movimentação da conta bancária mantida pela contribuinte junto à Gradual Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários, referentes à rubrica “Devolução de Margem”, que não se caracteriza
como renda ou como proventos recebidos pela Impugnante, constituindo apenas a devolução de
valores adiantados pela Impugnante para dar garantia às suas transações mobiliárias, garantias de
margem essas exigidas pela Bolsa para transações com ações e demais títulos, ou seja, são
mecanismos de ajuste inerente aos mercados de ações e de futuros, que têm tributação
específica.
É cediço que a margem de garantia é uma quantia depositada pelas partes
envolvidas em um contrato futuro, objetivando garantir o seu cumprimento, sendo essa uma
exigência da câmara de compensação para cobrir os compromissos assumidos pelos participantes
no mercado futuro.
O valor da margem representa apenas um percentual do valor total do contrato
futuro e deve permanecer depositado na conta da corretora, enquanto compradores e
vendedores mantiverem suas posições em aberto, ou seja, continuarem atrelados aos contratos
futuros; quando as posições forem encerradas, a margem de garantia é devolvida.
No presente caso, constatou-se que a conta da recorrente no 4864-4, na Instituição
Gradual Investimentos, apresentam às seguintes devoluções:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
9

Ao verificar novamente o TVF, observa-se que tais valores não foram expurgados da
base de cálculo. Todavia, há de se mencionar que os mesmos já haviam sido excluídos pelo
julgamento de piso, nada tendo a ser observado.
Ademais, a Recorrente alega que, conforme “Tabela 2”, ocorreu evidente
duplicidade de tributação dos seguintes créditos: a) R$ 120.317,70, datado em 05.07.2005 e b) R$
460.983,08, “creditado” em 09.12.2005.

Vejamos:

Neste caso, procede a alegação da recorrente, na medida em que os extratos da
Gradual Investimentos (fls. 48 e 52), apontam, respectivamente, dois créditos distintos de R$
120.317,70 em 05/07/05, e dois créditos de R$ 460.983,08 em 09/12/05, na conta corrente no
4864-4, de titularidade da própria contribuinte, sendo que a autoridade fiscal ofereceu os dois
créditos à tributação, conforme se depreende nas fls. 80 a 83.
Por fim, a recorrente suscita que a acusação fiscal não abateu o que a recorrente
efetivamente aplicou no mercado de ações, as perdas obtidas nas operações de câmbio ou mesmo
os títulos já existentes em carteira.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
10
Observem, que boa parte dos valores aplicados no mercado de capitais, que
tiveram origem em simples transferências dos créditos existentes na conta mantida junto ao
HSBC, caberia à contribuinte o ônus da prova da origem destes créditos, frisando-se ainda, que no
caso de reaplicação de valores, torna-se imprescindível a comprovação da origem do capital
inicialmente investido na correspondente aplicação.
Assim, ainda que as ponderações sobre o registro dos valores estejam registradas
no extrato, restou a autoridade fiscal, em consonância com a norma em vigência, ter estabelecido
uma relação individualizada entre cada crédito em conta e a origem que se desejou comprovar,
com coincidências de data e valor e demais documentos correlatos, intimando-o a apresentar
comprovação da origem dos depósitos bancários, discriminando, individualmente, os
correspondentes depósitos (fls. 63 a 74).
Não obstante, a recorrente, em sede de recurso voluntário, apenas reiterou alguns
argumentos dispostos em sua impugnação e não efetuou a juntada de nenhuma prova que
pudesse dar suporte as suas alegações e atender, dialeticamente, ao exigido (fls. 2112 a 2177),
desprovido de assinatura ou que atendesse o mínimo de formalidade necessária para comprovar a
efetiva operação.
Ademais, a recorrente também não disponibilizou em nenhuma fase do processo,
qualquer livro contábil, com os respectivos elementos que demonstrassem às efetivas operações.
Neste caso, contrapõe a inteligência da norma prevista no art.226 da Lei no 10.406/2002, que
assim dispõe:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Assim, por absoluta inexistência probatória que atendesse o conteúdo previsto no
art. 42 da Lei no 9.430/1.996, entendo, neste caso, que falece razão à recorrente.
Por fim, no que tange às alegações, no sentido de que o Fisco não considerou os
fatos de que houvesse prejuízo em certas operações com ações, e que, eventual ganho de capital,
além de já ter sido tributado, só poderia ser obtido subtraindo-se, do valor do resgate,
mencionando que às aplicações sofreram a incidência tributária quando da apuração de seus
eventuais saldos credores, cuja responsabilidade pela retenção cabe ao agente operador, isto é, à
corretora Gradual, há de se considerar que existe uma clara distinção entre os fatos decorrentes
da tributação do ganho de capital e a tributação de créditos depositados em contas correntes, sem
a necessária comprovação da origem dos recursos, de modo que, além de possuírem fatos
geradores distintos, têm bases de cálculo distintas, não atendendo as alegações formuladas pela
recorrente.
Quanto à multa agravada, a recorrente sustenta que juntou os documentos
solicitados que possuía, não se opondo ou dificultando o procedimento fiscal, bem como não
apresentou nenhum entrave à fiscalização.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.710 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001377/2010-94
11
Desse procedimento, na ótica da fiscalização, restou comprovado prática de
embaraço a fiscalização, pelo não atendimento das intimações.
Entendo que, neste ponto, ela deve ser reformada, para reduzir a multa aplicada
para o patamar de 75%, com relação à omissão de receitas baseada em depósitos bancários não
justificados.
Com efeito, no caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, há ainda uma
atenuante: quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base na
movimentação bancária, penso que ela impõe a si mesma algumas limitações, e no caso, uma
delas diz respeito à multa por embaraço, que em tese não se coaduna com presunções, pois é do
contribuinte o dever e o interesse de demonstrar e comprovar a origem dos recursos, mas não foi
este o caso.

DISPOSITIVO
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
razão de decidir da DRJ, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de DAR provimento
parcial ao Recurso Voluntário, reduzindo a multa de ofício para o patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 385
DF CARF MF
Original